Tribunal: TJSP
Processo: 0006321-26.2014.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de dinheiro da vítima. Abordagem realizada mediante violência física, sendo o ofendido golpeado com socos e pauladas. Réu conhecido tanto nos meios policiais como pela vítima. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Regime inicial fechado. Negado

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de dinheiro da vítima. Abordagem realizada mediante violência física, sendo o ofendido golpeado com socos e pauladas. Réu conhecido tanto nos meios policiais como pela vítima. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006321-26.2014.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante LEANDRO
HENRIQUE FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006321-26.2014.8.26.0272 -Voto no
2
Apelação no 0006321-26.2014.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante: Leandro Henrique Ferreira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.148
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração
de dinheiro da vítima. Abordagem realizada mediante violência
física, sendo o ofendido golpeado com socos e pauladas. Réu
conhecido tanto nos meios policiais como pela vítima. Autoria e
materialidade demonstradas. Condenação mantida. Acusado
possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Regime
inicial fechado. Negado provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Helia Regina
Pichotano, da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira, em sentença
datada de 15/02/2019 (fl. 398), julgou procedente a ação penal para
condenar Leandro Henrique Ferreira às penas de 8 anos, 3 meses e
16 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, precipuamente, a absolvição por insuficiência de
prova. Alternativamente, requer a redução das penas e a fixação de
regime mais favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 15 de maio de 2006, por volta de 14h00, na Rua
Reverendo Alfredo Guimarães, agindo em concurso de agentes com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006321-26.2014.8.26.0272 -Voto no
3
corréu Jonathan Rafael Agapito (autos desmembrados) e outro
indivíduo não identificado, mediante emprego de violência, subtraiu,
em proveito comum, a quantia de R$ 420,00, cartão bancários e
documentos pessoais, de propriedade da vítima Márcio Aparecido de
Souza.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o ofendido Márcio estava defronte o Hospital Municipal
de Itapira quando foi abordado pelos acusados e terceiro indivíduo, os
quais anunciaram o assalto e passaram a agredi-lo mediante socos,
chutes e pauladas, causando-lhe lesões na costela, olhos e braço
esquerdo. Em poder dos bens, todos se evadiram.
O ofendido, ouvido em sede judicial, ratificou a
versão
acusatória,
esclarecendo
ter
sido
abordado
quando
desmontava sua barraca no último dia da festa de maio de Itapira.
Esclareceu que o réu Leandro foi o responsável por lhe chamar e,
assim que virou, foi surpreendido com um soco no rosto, subtraindo
seus pertences. O acusado Jonathan desferiu pauladas contra a
vítima.
O investigador de polícia Daniel César
Fernandes Portilho, inquirido em juízo, confirmou ter sido procurado
pela vítima na delegacia, a qual, durante a lavratura do boletim e
ocorrência, afirmou ter sido assaltada por “Codezinho” e “Makanaka”,
conhecendo os indivíduos pelos seus apelidos. Nessa toada,
identificou Leandro e Jonathan, além de declarar a participação de um
terceiro sujeito. Por fim, o depoente acrescentou conhecer o réu
Leandro nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio
e tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006321-26.2014.8.26.0272 -Voto no
4
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Confirmou, porém, o apelido de “Code”.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo restaram sobejamente evidenciadas
pelas declarações detalhadas e harmônicas prestadas pela vítima, em
ambas as fases da persecução penal, e ratificadas pelo depoimento
ofertado pelo investigador de polícia.
Por derradeiro, a negativa do apelante revelou-
se isolada dos demais elementos de prova, sendo reconhecido pelo
ofendido como um dos autores do crime sub judice. Tratando-se de
cidade pequena, o ofendido, inclusive, já conhecia o acusado.
Assim, escorreita a sentença condenatória,
não sendo caso de acolhimento do pedido absolutório.
Na primeira fase, em razão dos maus
antecedentes, devidamente comprovados pela certidão de fl. 135, as
penas-base foram determinadas à fração de um sexto acima dos
mínimos legais, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, diante da comprovada
reincidência específica (certidão de folha 135/136), as penas foram
agravadas à fração de um terço, perfazendo 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e 14 dias-multa.
Na terceira fase, caracterizado o concurso de
agentes, as reprimendas foram majoradas à razão de um terço,
tornando-as definitivas em 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e
18 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
as condições pessoas desfavoráveis do réu, possuidor de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006321-26.2014.8.26.0272 -Voto no
5
antecedentes e reincidente específico, o regime deve ser mantido o
inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator